Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-73.2020.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-73.2020.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDUARDO FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARI

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais e de indenização por danos morais. A sentença baseou-se na ausência de prova da prestação dos serviços contratados.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram comprovados a contratação e o inadimplemento de honorários advocatícios pelo Município Apelado, aptos a justificar a condenação; e (ii) saber se a ausência de pagamento desses honorários configura violação a direitos da personalidade a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
A apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.
Restou demonstrada a contratação por meio de documentos oficiais, bem como a reserva orçamentária e o pagamento parcial dos serviços contratados.
Em razão da dificuldade excessiva na produção de prova pelo Apelante, é cabível a inversão do ônus da prova, sendo atribuída ao Município a demonstração da não prestação dos serviços, o que não ocorreu.
O inadimplemento parcial dos honorários enseja a condenação do Município ao pagamento do valor remanescente.
O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão subjetiva do ônus da prova em hipóteses em que o contratante possui melhores condições de demonstrar a ausência de prestação dos serviços advocatícios. 2. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000425-73.2020.8.05.0033, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Buerarema/BA, tendo, como Apelante,
ANTÔNIO EDUARDO FÉLIX DOS SANTOS
, e como Apelado
MUNICÍPIO DE JUSSARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DA
APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA